Tribunal: TJES
Processo: 5019202-03.2024.8.08.0012
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 2ª Turma
Assuntos: Atraso de vôo; Cancelamento de vôo
Data de julgamento: 2025-07-05

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5019202-03.2024.8.08.0012
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: UNITED AIRLINES, INC.
RECORRIDO: NATHALIA DOS REIS CAETANO MORESCHI e outros
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 2ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Recurso Inominado nos autos n° 5019202-03.2024.8.08.0012

Recorrente:
UNITED AIRLINES INC.

Recorridos:
NATHALIA DOS REIS CAETANO MORESCHI
e
VINICIUS MORESCHI RODRIGUES

RELATOR: DR. THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

JUIZ (A) SENTENCIANTE: DR.ª
CHRISTINA ALMEIDA COSTA

RECURSO INOMINADO. DIREITO DO CONSUMIDOR. TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL. CANCELAMENTO E ATRASO DE VOO. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS DEVIDA. COMPETÊNCIA TERRITORIAL DO FORO DO CONSUMIDOR. AFASTAMENTO DA PRESCRIÇÃO BIENAL PREVISTA NA CONVENÇÃO DE MONTREAL. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação de reparação por danos morais movida por NATHALIA DOS REIS CAETANO MORESCHI e VINÍCIUS MORESCHI RODRIGUES em face de UNITED AIRLINES INC.

Os autores alegam que adquiriram passagens aéreas para viagem interna nos Estados Unidos, com embarque de Kansas City para Newark, retorno programado para 06/03/2022, às 17h57, com chegada prevista às 21h55 do mesmo dia. Relatam que, ao comparecerem ao aeroporto, foram surpreendidos por atraso do voo, sem que a companhia aérea fornecesse alimentação ou hospedagem. Informam que somente conseguiram embarcar no dia seguinte, às 7h, chegando ao destino por volta das 18h, totalizando atraso de aproximadamente 21 horas. Sustentam que, diante do descaso, ausência de assistência e prejuízos emocionais e materiais, faz-se necessária a reparação dos danos. Postulam, assim, indenização por danos morais no valor de R$15.000,00 para cada autor.

A sentença proferida nos autos dispôs:

[...] Ante o exposto,
JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE
a pretensão inicial para condenar a
ré UNITED AIRLINES
ao pagamento de
R$ 2.500,00 (dois mil e quinhentos reais) a cada um dos autores, totalizando R$ 5.000,00 (cinco mil reais),
a título de indenização por dano moral, com juros de mora pela SELIC a contar do arbitramento, por se tratar de responsabilidade contratual (Súmula 362 STJ), abatido do resultado o índice de correção monetária aplicável, que à falta de outro previsto em legislação específica será o IPCA. Com isso,
resolvo meritoriamente o processo
, na forma do art. 487, inc. I, do CPC.

A empresa ré interpôs recurso, em suas razões sustenta: (i) prescrição da pretensão, com base no art. 35 da Convenção de Montreal; (ii) incompetência territorial do Juizado de Cariacica/ES, sob o argumento de que os autores não residem no local e os comprovantes estariam em nome de terceiros; (iii) inaplicabilidade do Código de Defesa do Consumidor; e (iv) ausência de falha na prestação de serviços, pois o atraso teria sido causado por “clima extremo”. Requer, assim, a reforma da sentença para julgar improcedente o pedido ou, subsidiariamente, reduzir ainda mais o valor fixado a título de danos morais.

Os recorridos, em contrarrazões, impugnam todos os pontos suscitados, requerendo o desprovimento do recurso.

É o relatório.

VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Preliminares

Da Prescrição:
a alegação de prescrição bienal com base na Convenção de Montreal não merece acolhimento. Conforme sedimentado pelo STF no julgamento do Tema 210, com posterior modulação no ARE 766.618/DF, as normas da Convenção de Montreal não se aplicam aos pedidos de danos morais, subsistindo, nesses casos, a regra do art. 27 do CDC, que prevê prazo de 5 anos. Tendo a ação sido proposta em setembro de 2024, não se operou a prescrição.

Da Incompetência Territorial:
quanto à alegada incompetência territorial, a jurisprudência dos tribunais superiores é firme no sentido de que, em demandas fundadas em relação de consumo, deve prevalecer o
foro do domicílio do consumidor
(art. 6º, VIII, do CDC). Ainda que os comprovantes de residência estejam em nome de terceiros, presume-se, em Juizados Especiais, a veracidade das alegações diante da simplicidade e informalidade do rito. Inexistente prova cabal de má-fé, não há nulidade a ser reconhecida.

Não há preliminares processuais pendentes de apreciação.

No mérito, NÃO assiste razão à recorrente.

É incontroverso nos autos que o voo dos autores sofreu atraso superior a 21 horas, tendo sido remarcado unilateralmente pela ré para o dia seguinte ao originalmente contratado, com chegada apenas às 18h do dia 07/03/2022. A recorrente, por sua vez, limitou-se a juntar print de tela informando genericamente o motivo, "extreme weather" (clima extremo), sem trazer qualquer laudo meteorológico oficial ou documento emitido por autoridade aeronáutica norte-americana. A ausência de comprovação de fato excludente afasta a possibilidade de reconhecimento de caso fortuito externo ou força maior.

Nos termos do art. 14 do CDC, a responsabilidade do fornecedor é objetiva, e o descumprimento contratual por atraso injustificado gera o dever de indenizar. No caso, o dano moral decorre in re ipsa, diante do estresse, desconforto e transtornos suportados pelos passageiros, os quais, inclusive, relataram necessidade de acionamento policial para obtenção de auxílio mínimo.

A indenização fixada em
R$2.500,00 para cada autor
observa os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, sendo compatível com o grau de lesão, o porte econômico da empresa e os precedentes das Turmas Recursais deste Estado. Inexistem razões que justifiquem sua redução ou majoração.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO
ao recurso interposto, mantendo-se integralmente a sentença recorrida, por seus próprios fundamentos, na forma
do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

Condeno a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 55, da Lei nº 9.099/95.

É como voto

THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Juiz Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)